Tribunal: STF
Processo: ARE 1002601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 10): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR VEÍCULO PARTICULAR. INCIDÊNCIA DO ART. 231, VIII, DO CTB. NÃO INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.107/2004 DO DAER. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFINITIVAMENTE DESMONTADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
    O transporte remunerado de passageiros por veículo particular consiste em infração de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, que tem previsão de multa e medida administrativa de retenção do veículo. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
    Sendo impossível a restituição do veículo irregularmente removido ao depósito e definitivamente desmontado, o pedido deve ser convertido em perdas e danos.
    Apelo parcialmente provido e prejudicado o apelo do DAER.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para que os juros de mora sejam devidos a razão de 12% ao ano a partir da citação (eDOC 6, p. 39).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontam-se ofensa ao artigo 22, XI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 3-4):
     ”A insurgência do autor volta-se especificamente contra a Resolução nº 4107, publicada em 3 de agosto de 2004, afirmando que a mesma contraria a legislação sobre a matéria, a saber, Lei Estadual nº 7.105/77 e Dec. 29767/80, pois o Estado - DAER – não pode intervir em matéria de transporte coletivo particular, denominado pela legislação estadual de especial.
    Sobre o ponto impõe-se afirmar que após a edição da Lei 7.105/77 foram editadas inúmeros regramentos legais, inclusive, uma nova Constituição foi promulgada razão pela qual suas regras devem ser recepcionadas pela nova ordem constitucional somente na medida em que com ela sejam compatíveis.
    Assim, cabe referir que a competência do DAER para vistoriar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação de veículos de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, no âmbito do limite territorial do Estado, vem assegurada pelo novo código de trânsito, Lei nº 9.503/97, em seu art. 21, inc. XIV.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 8, p. 2-3). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 12-15):
    “Trata-se de autuação pelo DAER por transporte de passageiros sem a devida licença ou autorização, conforme o TNI de fl. 41. 
    Tem-se discussão sobre transporte de passageiros, cuja competência para a exploração é atribuída aos Estados, a teor do que dispõem os arts. 21, inciso XII, alínea “e”, e art. 25, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal. Dessa forma, no Estado do Rio Grande do Sul, compete ao DAER o licenciamento para tal tipo de transporte, em face do disposto na Lei Estadual nº 7.105/77, art. 2º, que assim estabelece:
    “Art. 2º. A execução, por parte de qualquer pessoa, física ou jurídica, de atividades de transporte coletivo intermunicipal de pessoas em caráter regular e com fins comerciais, mesmo sem natureza de linha, dependerá de autorização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, através de pronunciamento do Conselho de Tráfego.
    §1º Compreende-se nessa disposição os serviços de transporte coletivo intermunicipal de pessoas, de natureza especial, executados exclusivamente:
    para transporte de estudantes, professores e pessoal administrativo da escola;
    para transporte de pessoal de empresa, públicas ou privadas.”
    Tal legislação diz respeito à disciplina do serviço público delegado de transporte de passageiros e não às normas de trânsito.
    Entretanto, no caso, o veículo em que estavam sendo transportadas 10 pessoas, conforme descreve o verso do Auto de Infração de fl. 41 é particular. Não se trata de permissionário, concessionário ou estacionário, destinatários da Resolução 4.107/2004. Aos veículos particulares que transportam de forma remunerada passageiros aplica-se o art. 231, VIII, do CTB que prevê a penalidade de multa e medida administrativa de retenção de veículo, que não necessariamente implica em recolhimento ao depósito, mas apenas impede sua circulação até que sejam sanadas as irregularidades.
    (…)
    Portanto, o veículo foi retido e mantido no depósito irregularmente, culminando com a venda em leilão em 27 de agosto de 2008 e desmonte definitivo em 07 de outubro de 2008, conforme a consulta de fl. 109, durante o trâmite deste processo, portanto.
    Diante da impossibilidade de restituição do veículo, impõe-se a conversão do pedido em perdas e danos, com base no art. 461, §1º, do CPC, in verbis:
    Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
    §1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 
    §2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
    No caso, o autor requereu em réplica a conversão do pedido de restituição do veículo em perdas e danos e a produção de prova pericial para determinar o valor do veículo com as mesmas características, o que sequer foi analisado pelo magistrado.
    Com efeito, o requerido deverá ressarcir o devedor em valor correspondente ao preço de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE da época da retenção indevida. Sobre a quantia incidirá correção monetária pelo IGP-M, a partir de então.
    (…)
    Com efeito, o requerido deverá ressarcir o devedor em valor correspondente ao preço de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE da época da retenção indevida. Sobre a quantia incidirá correção monetária pelo IGP-M, a partir de então.
    Assim, dou parcial provimento ao apelo do autor para desconstituir o Auto de Infração de Trânsito de nº 458433, bem como converter o pedido de restituição do veículo em perdas e danos, devendo o requerido ressarcir o devedor em valor correspondente ao preço de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE da época da retenção indevida.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à responsabilidade de ressarcimento do veículo do autor, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Civil. Ação de Reparação de Danos Materiais. Veículo Furtado. Não apreensão do automóvel pela autoridade competente. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade Objetiva da Autarquia Estadual. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2020).
    ”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.154.993-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente